Tribunal: STF
Processo: ARE 1459617
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-07
Data de publicação: 2023-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. BENEFÍCIO. AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. REQUISITOS. PERÍCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS AOS QUAIS SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravos nos autos principais contra inadmissão de recursos extraordinários interpostos com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Segunda Turma Recursal do Paraná:



    “Trata-se de recursos de ambas as partes contra a sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial, nos seguintes termos: (…).



    Em suas razões, aduz a parte autora que há incapacidade por período superior ao indicado pelo perito, conforme documentos médicos juntados aos autos. Pede a reforma da sentença. 



    Por sua vez, o INSS assevera que a autora não havia cumprido a carência necessária para a concessão do benefício pleiteado. Aduz que o rol constante do artigo 151 da Lei nº 8.213/1991 é taxativo. Requer a reforma da sentença. Com contrarrazões da parte autora, vieram os autos conclusos para julgamento. 



    Fundamentação 



    1. Recurso do INSS



    Quanto ao cumprimento da carência, destaca-se entendimento da Turma Regional de Uniformização da 4ª Região pela dispensa do cumprimento de carência, nos termos do art. 26, II, parte final, da Lei nº 8.213/1991 no caso de gestação de alto risco, como ficou comprovado com o laudo pericial: (…). Nesses termos, nego provimento ao recurso. 



    2. Recurso da autora



    Em matéria técnica, como é a incapacidade, prevalecem, em princípio, as conclusões do perito judicial, exceto se constante vício no laudo, situação que não se faz presente, havendo apenas insatisfação quanto ao resultado pericial desfavorável à pretensão. 



    Cumpre destacar que o perito judicial constatou a presença de incapacidade somente de 17/01/2022 a 07/04/2022, em razão de ‘R10.2 - Dor pélvica e perineal’. Colhe-se do laudo pericial (ev. 35): (…).



    A opinião do médico assistente em sentido contrário por si só não invalida o laudo pericial. Não comprovada a incapacidade por período superior ao indicado pelo perito, a parte autora faz jus ao benefício pleiteado somente de 17/01/2022 a 07/04/2022.



    É certo que o artigo 479 do CPC assevera que ao juiz é possível formar seu convencimento com base em outros elementos de prova constante dos autos, não estando adstrito ao laudo pericial. Entrementes, no feito em epígrafe, não há porque desconsiderar as conclusões técnicas, coesas e imparciais do perito de confiança do juízo, que examinou a doença do recorrente à luz das atividades laborativas exercidas e constatou não ser possível a sua realização somente de 17/01/2022 a 07/04/2022. 



    Nego, pois, provimento ao recurso. 



    Dispositivo 



    Condeno ambos os recorrentes em honorários à razão de 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º e §3º. Quanto à parte autora deve-se observar, no que tange à respectiva execução, as normas do art. 98, §3º do NCPC, enquanto permanecerem as condições que autorizaram a concessão da assistência judiciária gratuita. Quanto à condenação do INSS, não deverá o percentual incidir sobre parcelas vencidas após a sentença. 



    Considero prequestionados especificamente todos os dispositivos legais e constitucionais invocados na inicial, contestação e razões de recurso, porquanto a fundamentação ora exarada não viola qualquer dos dispositivos da legislação federal ou a Constituição da República levantados em tais peças processuais. Desde já fica sinalizado que o manejo de embargos para prequestionamento ficarão sujeitos à multa, nos termos da legislação de regência da matéria. 



    Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS” (fls. 2-4, e-doc. 15). 



Recurso extraordinário interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. III do parágrafo único do art. 194, o § 5º do art. 195 e o art. 201 da Constituição da República, ao argumento de que “a excepcional dispensa de carência é prevista pelo legislador de acordo com critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial (art. 201, CR), pautando-se pelo objetivo de distributividade nas prestações dos benefícios e serviços (art. 194, III, CR), e sopesando as possibilidades orçamentárias do Estado com o impacto social de certas contingências. Eventual lista elaborada pelo Executivo com fundamento no inciso II do art. 26 da Lei de Benefícios, do mesmo modo, deve observar tais condicionantes, bem como a regra de contrapartida prevista pelo art. 195, §5º da Constituição” (fl. 8, e-doc. 17).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido ao fundamento de ausência de ofensa constitucional direta e de incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (fls. 1-4, e-doc. 23).



    No agravo, alega que “[se] cuida de caso de criação de hipótese de isenção de carência para a concessão de benefício previdenciário pelo Judiciário, como se Legislativo ou Executivo fosse. De clara ofensa ao Princípio da Separação dos Poderes” (fl. 11, e-doc. 25).



    Assevera que “contrariou também a premissa interpretativa fixada pelo STF no julgamento do TEMA 524, quando a Suprema Corte decidiu que é taxativo o rol de doenças graves que geravam a concessão da aposentadoria por invalidez com proventos integrais” (fl. 12, e-doc. 25).



    Pede “seja o presente agravo conhecido e provido, a fim de reformar a decisão agravada, para admissão do apelo extremo interposto pela Autarquia” (fl. 13, e-doc. 25).



     



Recurso extraordinário interposto por Ana Paula Pinheiro de Souza Silva



    4. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XVIII do art. 7º e a al. b do inc. II do art. 10 da Constituição da República, ao argumento de que “a Constituição Federal garante à gestante/recorrente uma proteção que vai desde a constatação da gravidez até cinco meses após o parto, benesse essa não respeitada pelo r Juízes de primeira e segunda instância” (sic, fl. 8, e-doc. 19).



    Afirma que “há de ser concedido o benefício de auxílio-doença à parte autora desde a DER até a data do parto, pois a dispensa da carência prevista no art. 26 da LBPS deve se estender a casos como o presente, em que houve gravidez com risco de aborto, conforme comprovado nos autos”  (fl. 9, e-doc. 19). 



    5. O recurso extraordinário foi inadmitido, sob o fundamento de aplicação do Tema 766 da repercussão geral (fls. 4-5, e-doc. 23).



    No agravo, afirma que “os fundamentos da r. decisão ora em agravo não guarda pertinência com o caso concreto haja vista que a incapacidade da Autora não foi afastada pelo laudo pericial e sim, confirmada, contudo, por período inferior ao garantido no art. 7º, inciso XVIII, e o artigo 10, II, b, ambos da Constituição Federal, que garantem à Autora uma proteção previdenciária desde 17/01/2022 até 06/12/2022” (fls. 2-3, e-doc. 27).



    Pede “seja o presente analisado pela 2ª Turma Recursal do Estado do Paraná, que inadmitiu o recebimento do recurso, para que reconsidere a decisão de inadmissibilidade, encaminhando o Recurso Extraordinário ao Supremo Tribunal Federal; 2. Mantendo a decisão denegatória, postula então que encaminhe os autos para o Supremo Tribunal Federal, para que seja feita a análise da admissibilidade do recurso interposto pelo Pretório Excelso” (sic, fl. 4, e-doc. 27).



    6. Por apresentarem identidade de fundamentos e de pedidos, os recursos interpostos devem ser analisados conjuntamente. 



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    7. Razão jurídica não assiste aos agravantes.



    8. O julgado recorrido foi publicado em 27.2.2023 (fl. 10, e-doc. 14), mas não há, no recurso extraordinário do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, preliminar de repercussão geral de questão constitucional.



    A preliminar de repercussão geral é dever do recorrente, não procedimento facultativo.



    Ana Paula Pinheiro de Souza Silva limitou-se a mencionar, no recurso extraordinário, que “toda questão envolvendo Direito da Seguridade Social como é o caso dos autos, guarda uma repercussão geral” (fl. 3, e-doc. 19).



    Insuficiente alegar ter o tema repercussão geral, sendo ônus do recorrente demonstrar, com argumentos objetivos, ter-se na espécie relevância econômica, política, social ou jurídica.



    A insuficiência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pelos agravantes para demonstrarem, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucional arguida inviabiliza o exame dos recursos.



    Os agravantes não desenvolveram argumentos suficientes para cumprir a exigência constitucional. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL: REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DA PRELIMINAR: IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO. PRECEDENTES. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.042.719-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 13.9.2017). 



    9. A alegação de contrariedade aos dispositivos da Constituição da República, suscitada nos recursos extraordinários, não foi objeto de debate e decisão prévios no Tribunal de origem. Os agravantes também não opuseram embargos de declaração, para comprovar ter ocorrido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incidem, na espécie, as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.108.060-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 6.6.2018).



    Ainda que se pudesse superar todos esses óbices, o que não se dá, como antes anotado, melhor sorte não teriam os agravantes. 



    10. Rever o entendimento adotado pela Turma recursal de origem demandaria reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Lei n. 8.213/1991). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Previdenciário. 3. Benefício Previdenciário. Pensão por morte. Falta de qualidade de dependente. Cerceamento de defesa. Perícia supostamente insuficiente. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido” (ARE n. 1.160.727-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28.2.2019).



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS. CUMPRIMENTO DE REQUISITOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de que os embargos declaratórios opostos, com caráter infringente, objetivando a reforma da decisão do relator, devem ser conhecidos como agravo regimental (Plenário, MI 823 ED-segundos, Rel. Min. Celso de Mello; Rcl 11.022 ED, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia; ARE 680.718 ED, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O Supremo Tribunal Federal já assentou a ausência de repercussão geral da questão relativa à obrigatoriedade de observância das garantias constitucionais do processo ante o indeferimento, pelo juiz, de determinada diligência probatória. Precedente. 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a matéria relativa ao cumprimento dos requisitos para concessão de benefícios previdenciários não tem natureza constitucional, justamente por tratar-se de matéria infraconstitucional e demandar o reexame do acervo probatório dos autos (Súmula 279/STF). Precedente. 4. Embargos recebidos como agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 942.600-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.5.2016).



    Nesse mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas proferidas em casos semelhantes ao presente: ARE n. 1.458.947, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 28.9.2023; ARE n. 1.456.504, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe 19.9.2023; e ARE n. 1.446.290, de minha relatoria, DJe 29.8.2023.



    Nada há a prover quanto às alegações dos agravantes.



    11. Pelo exposto, nego provimento aos recursos extraordinários com agravos (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno as partes sucumbentes, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de outubro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora